Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-28.2026.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. VULTOSA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento e revogação da prisão preventiva de paciente denunciado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). A defesa sustenta a ilicitude das provas por invasão de domicílio sem mandado, além da ausência dos requisitos da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a legalidade do ingresso policial em residência diante da natureza permanente do delito e da existência de fundada suspeita, bem como aferir a necessidade da manutenção da prisão preventiva frente à quantidade de droga apreendida e ao risco de reiteração criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica nulidade por invasão de domicílio quando a diligência é precedida de fundada suspeita, configurada no caso pelas manobras evasivas do paciente ao avistar a viatura policial, o que culminou na descoberta de depósito de entorpecentes.
4. O tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza de crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial enquanto perdurar a situação de flagrância, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. A análise aprofundada sobre a validade do consentimento e o detalhamento das "fundadas razões" demanda revolvimento fático-probatório, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus.
6. A materialidade e a justa causa estão demonstradas pela apreensão de vultosa quantidade e diversidade de drogas, além de diversos elementos outros, o que denota gravidade concreta e afasta a tese de posse para consumo.
7. O periculum libertatis está fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, dada a periculosidade social do agente evidenciada pelo montante de drogas, fatores que indicam profissionalismo na difusão ilícita.
8. Condições pessoais favoráveis não ostentam o condão de, por si sós, garantirem a liberdade quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
9. Medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do histórico infracional do paciente.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.